Tribunal: STF
Processo: ARE 1434083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.



    À constatação de que o acórdão embargado incorreu em erro quanto ao cálculo da indenização securitária a que faz jus o autor/embargado, imperiosa a sua reforma, para dar provimento à apelação cível então aviada pela Seguradora ré/embargante, a fim de julgar totalmente improcedentes os pleitos iniciais, e, com isso, deixar de conhecer do recurso adesivo interposto pelo requerente, porque prejudicado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Apelação cível provida e recurso adesivo prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, do acórdão visto no evento 87, por meio do qual a 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo aviado pela Seguradora ré, para, em reforma à sentença, determinar que a complementação a ser por ela paga perfaça o valor de R$ 6.685,24 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), acrescido dos consectários dispostos no julgado, e, quanto ao recurso voluntário do autor, negoulhe provimento.



    Em suas razões (evento 93), a embargante diz que o acórdão padece de contradição “(...) ao determinar a aplicação da Tabela Susep, porém determinar a complementação de valor indenizatório de forma superior ao previsto na referida Tabela”. Para tanto, explica:



    “Assim, ao apurar pela perícia judicial 50% (cinquenta por cento) de invalidez permanente, devemos considerar que tratase de porcentagem a ser aplicada sob o percentual da tabela.



    Desta feita, conclui-se que o autor detêm direito ao recebimento de 10% do capital segurado individual: (...) 



    Desta feita, considerando que o segurado recebeu, administrativamente, o montante de R$ 10.027,86 (dez mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), tem-se que não há complementação devida.



    Destaca-se que a Embargante, pela via administrativa, efetuou o pagamento de percentual indenizável correspondente a 30%da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente – IPA.”



    Sob tais premissas, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,com efeito modificativo, para ver sanado o vício apontado.



    (...)



    Com efeito, dispôs o acórdão objurgado que, “(...) ao contrário do que entendeu o Juiz primevo, é de ser considerada, para a apuração do correspondente montante indenizatório, a respectiva Tabela da SUSEP, a qual traz distinção de cálculos em se tratando de invalidez permanente total ou parcial”.



    E, na sequência, assim estabeleceu:



    "In casu, a perícia judicial (evento 37) concluiu pela invalidez permanente e parcial (50%), de grau moderado, para o punho esquerdo do autor/apelado. Logo, considerando que a já mencionada tabela anexa às Condições Contratuais (evento 01, arquivo "condições contratuais", p. 28) prevê, para a hipótese de "Anquilose total de um dos punhos", indenização de 20% sobre o capital individual de referência (o qual, no caso, como explicitou a sentença, corresponde à quantia de R$ 33.426,21), faz jus o autor/apelado à metade desse valor (R$ 16.713,10), dada a invalidez parcial do respectivo membro, constatada no laudo pericial.



    De conseguinte, tendo o requerente já recebido o montante de R$ 10.027,86 (dez mil, vinte e sete reais e oitenta e seiscentavos) na esfera administrativa, haverá a Seguradora ré de complementar-lhe o valor de R$ 6.685,24 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), acrescido dos consectários legais devidos.” 



    Ocorre, porém, que a forma de cálculo empreendida pelo v. aresto incorreu em equívoco (daí por que, na verdade, o vício apontado pela embargante não se trata de contradição pp. dita, e sim, erro material).



    É que, sobre o capital individual de referência (R$ 33.426,21), primeiramente deve-se apurar o percentual de 20%, que seria aplicável à hipótese de “anquilose total de um dos punhos”, o que corresponde ao valor de R$ 6.685,24.



    Em seguida, considerando que a perícia judicial (evento 37) concluiu pela invalidez permanente e parcial (50%), de grau moderado, para o punho esquerdo do autor/embargado, chega-se à metade daquele valor, o que corresponde à quantia de R$ 3.342,62 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).



    Por sua vez, na esfera administrativa, a Seguradora embargante efetuou o pagamento da indenização no montante de R$ 10.027,86 (dez mil, vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), equivalente às seguintes lesões permanentes suportadas pelo embargante: 1) colectomia parcial (não objeto de discussão nos autos) – 20% daimportância segurada (o que equivale a R$ 6.685,24); 2) anquilose média de um dos punhos – 50% (metade) de 20% da importância segurada, o que equivale a R$ 3.342,62).



    Logo, de fato, não há indenização a se complementar nesta via judicial. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente